Tribunal: TJSP
Processo: 2215947-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-23

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – O ônus da prova a respeito da caracterização do imóvel como bem de família é de quem alega – Não comprovação de que o bem de raiz objeto da constrição é utilizado pelo embargante como sua moradia e de sua

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL NÃO RESIDENCIAL - AÇÃO DE COBRANÇA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO À PENHORA – ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE – BEM DE FAMÍLIA – O ônus da prova a respeito da caracterização do imóvel como bem de família é de quem alega – Não comprovação de que o bem de raiz objeto da constrição é utilizado pelo embargante como sua moradia e de sua entidade familiar. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.